Tribunal: TJMT
Processo: 1073887-14.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073887-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (RECORRENTE), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO), LINDINALVA CORREIA RODRIGUES - CPF: 551.672.501-10 (RECORRENTE), APARECIDA CORREIA RODRIGUES - CPF: 631.687.311-53 (RECORRENTE), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - AGÊNCIA DE VIAGEM - RESERVA DE HOTEL INTERNACIONAL PELO SITE DA REQUERIDA - CANCELAMENTO SEM AVISO PRÉVIO - AQUISIÇÃO DE NOVA HOSPEDAGEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO

-
DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porque a recorrente integra a cadeia de fornecedores do produto, sendo, portanto, solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º do CDC.

2.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito das recorridas, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço.

3.

A conduta praticada pela recorrente configura ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4.

O consumidor que reserva hospedagem internacional através do site, e não consegue a prestação do serviço nos moldes contratados ao chegar a seu destino final, faz
jus
à indenização por danos morais.

5.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as recorridas pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

7.

Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devida a restituição a título de danos materiais.

8.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), para cada reclamante, a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir da sentença e, acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação, e ainda, determinou a restituição simples do valor de
R$ 9.963,27
(nove mil, novecentos e sessenta e três reais vinte e sete centavos), a título de danos materiais, corrigido monetariamente a partir do prejuízo e, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

A recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos ou que seja reduzido o
quantum
arbitrado a título danos morais.

As recorridas pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, porque a recorrente integra a cadeia de fornecedores do produto, sendo, portanto, solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º do CDC:
“
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhores esclarecimentos, transcrevo a r. sentença:

(...)Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais proposta por DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO, LINDINALVA CORREIA RODRIGUES e APARECIDA CORREIA RODRIGUES em desfavor de MM TURISMO & VIAGENS S.A.,
aduzindo, em síntese, que adquiriram pelo site da promovida 10 (dez) diárias no hotel internacional Westgate Lakes Resort & Spa, localizado em Orlando, Estados Unidos, número de reserva 1639843, pelo valor de R$ 9.963,27
(nove mil, novecentos e sessenta e três reais vinte e sete centavos), mediante pagamento à vista, no entanto,
ao chegarem no local foram surpreendidas com a falta de atendimento, estrutura e quarto disponível, pois o hotel já estava ocupado por pessoas que iriam participar de uma festa de hallowwen.
Alegam que diante desse fato, o hotel promoveu cancelamento da reserva e solicitou a promovida o estorno do valor despendido. Contudo até o momento tal fato não ocorreu, motivo pelo qual requererem a condenação da promovida em danos morais e materiais.

(...)

DO MÉRITO

O cerne da controvérsia consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço fornecido pela promovida, assim como se tal fato é passível de reparação de ordem moral e material.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência das promoventes, no qual a promovida está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquelas a demonstrarem a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Conforme se verifica dos autos, as promoventes contrataram pelo site da promovida 10 (dez) diárias no hotel internacional Westgate Lakes Resort & Spa, localizado em Orlando, Estados Unidos, todavia, houve cancelamento com promessa de restituição do valor
.

No caso dos autos, não vislumbro a falha na prestação do serviço da promovida em relação ao cancelamento da reserva,
pois tal fato apenas ocorreu pela ingerência do hotel ao deixar que outras pessoas ocupassem o quarto das promoventes para participarem do alegado festival de hallowwen. Isto ocorreu sem a participação da promovida.

Todavia, entendo que a falha na prestação do serviço ocorreu após o pedido de cancelamento, uma vez que a promovida até o momento não promoveu a restituição dos valores despendidos, mesmo recebendo comunicado de cancelamento da reserva do hotel
. Assim, resta configurada a falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida.

Assim, opino pela restituição do valor de R$ 9.963,27 (nove mil, novecentos e sessenta e três reais vinte e sete centavos), a título de danos materiais.

Em relação a restituição das despesas com a contratação de novo hotel (R$ 7.918,29), opino pelo seu indeferimento, pois o serviço foi utilizado pelas promoventes e a restituição integral ensejaria enriquecimento indevido, o que deve ser impedido pelo Poder Judiciário.

No presente caso, o dano moral caracteriza-se pela má prestação dos serviços ofertados pela ré, oriundo do não cumprimento do contrato, especificamente, na ausência de restituição do valor despendido, mesmo após realização de reclamação administrativa e judicialização da demanda.

Com isso, resta claro o transtorno que as promoventes passaram.

Desta feita, houve defeito na prestação de serviços, devendo a parte reclamada responder pelo dano dele decorrente, porque tinha o dever de exercer constante vigilância na boa qualidade e pontualidade do serviço a ser prestado aos seus consumidores.

Ressalte-se que o dano moral é presumido, e assim sendo, dispensável se torna a produção de prova de prejuízo, já que no caso ora explanado houve clara violação ao Código de Defesa do Consumidor, cometendo a reclamada ato ilícito, ensejador de dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, tenho como razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada promovente, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como punição à parte reclamada, pela má qualidade dos serviços prestados. (...).

Pois bem, nota-se que a recorrente tenta se esquivar de sua responsabilidade alegando que atuou apenas como mera intermediadora entre o hotel e as reclamantes.

No entanto, não se trata de mera intermediação, tendo em vista que a recorrente é a responsável pela realização das reservas solicitadas pelos consumidores.

Como é sabido, cabe a recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, o que não ocorreu.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o cancelamento de reserva internacional sem aviso prévio, além de não oferecer acomodação similar em qualidade e preço, constituiu falha na prestação de serviço, passível de indenização, não restando alternativa as reclamantes senão a aquisição de novas reservas, além de sofrer angústias por ficar por horas na espera.

Somando-se a isso a requerida não se prontificou a resolver de forma menos gravosa o problema gerado, tampouco efetuou ao reembolso dos valores gastos.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO –
AGÊNCIA DE VIAGENS – HOSPEDAGEM – AUSÊNCIA DE RESERVA NO HOTEL CONTRATADO – NOVO DESEMBOLSO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PACIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade das agências de viagens por defeitos na prestação do serviço independe da existência da culpa, conforme o a artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. A ausência de reserva em hotel contratado obrigando o consumidor a realizar novo desembolso no momento da hospedagem, por si só, gera o dever de indenizar. 3. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Sentença reformada. 5. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MT - RI: 10030624520238110001, Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 21/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 22/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
RESERVA DE HOTEL - CANCELAMENTO SEM AVISO PRÉVIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -DANO MORAL - OCORRÊNCIA
- "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA. A responsabilidade por vício na prestação de serviço consumerista é objetiva, configurando dever de indenizar independentemente da ocorrência de culpa pelo agente.
O cancelamento da reserva do hotel, sem prévia comunicação, em país estrangeiro, ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, caracterizando dano moral.

A indenização extrapatrimonial deve acompanhar os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade, em sintonia com o ato ilícito e as suas repercussões.
Não pode servir como fonte de enriquecimento do indenizado, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática do ilícito. A argumentação genérica dos impactos da pandemia na economia e no turismo não comprova efetivo decréscimo patrimonial passível de caracterizar prejuízo irreparável. O termo inicial dos juros moratórios em caso de dano oriundo de relação contratual se dá a partir da citação (art. 405 do CC/02). A modificação do termo inicial dos juros de mora incidentes no valor condenatório pode ser realizada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. (TJ-MG - AC: 10000212431787001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2022).

Não bastasse isto, os danos morais restaram caracterizados, porque se trata de dano
in re ipsa
, isto é, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), para cada reclamante, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as recorridas pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

Ademais, tendo em vista que as reclamantes pagaram pela hospedagem e não usufruíram, impõe-se a restituição do valor de
R$ 9.963,27
(nove mil, novecentos e sessenta e três reais vinte e sete centavos), como determinado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024